Tribunal: STF
Processo: ARE 1257407
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Agropecuária Iracema Ltda. contra decisões que negaram seguimento aos seus recursos extraordinários.
    No recurso extraordinário constante das págs. 134-148 do documento eletrônico 6, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, impugna-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. FATO PRETÉRITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VEDAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’.
    2. Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.
    3. ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)
    4. Agravo interno não provido” (pág. 81 do documento eletrônico 6).
    Alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 97 da Carta Magna.
    Por sua vez, no recurso extraordinário de págs. 93-112 do documento eletrônico 3, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, impugna-se acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - Município de Sertãozinho - Preliminares afastadas - Legitimidade passiva da proprietária para regularização dos danos ambientais ocorridos no interior de seu imóvel, ainda que anteriores à data da aquisição - Reserva legal não instituída pela proprietária - Dever que decorre diretamente da lei, sendo desnecessária prévia intimação para tal finalidade - Cômputo da área de preservação ambiental (APP) na área de reserva legal - Possibilidade, desde que atendidos os requisitos legais, a ser analisado pela autoridade administrativa competente - Registro da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis – Necessidade, enquanto não implantado o Cadastro Ambiental Rural - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 162 do documento eletrônico 2)
    A recorrente sustenta, em síntese, ofensa aos arts. 5°, II, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, LVII e § 2°; 186, caput, I e II; e 225, caput, § 1°, I, da Lei Maior.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 10).
    É o relatório necessário.
    Passo a examinar, em primeiro lugar, o agravo interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    O recurso perdeu o objeto.
    Isso porque, ao apreciar a Rcl 39.991/SP, ajuizada contra o mesmo acórdão objeto do recurso extraordinário de págs. 134-148 do documento eletrônico 6, julguei procedente o pedido para cassar a decisão que deu provimento ao RESP 1.687.335/SP, assim como os acórdãos posteriores que a mantiveram, de modo a se observar a orientação firmada na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. Essa decisão transitou em julgado em 1°/9/2021.
    Portanto, o presente recurso restou prejudicado.
    Além disso, não prospera o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Transcrevo, a seguir, trecho do voto condutor dessa decisão:
    “No caso, restou incontroverso que no imóvel de propriedade dos apelantes não foi instituída e, consequentemente averbada, a área de reserva legal prevista no artigo 16 da Lei 4.771/65 e, posteriormente, nos artigos 12 e seguintes da Lei 12.651/12.
    A instituição de reserva legal é norma de aplicabilidade imediata. Por tal motivo, a alegação de eventual inconstitucionalidade do Decreto n° 50.889/06 não socorre a recorrente.
    O dever de instituição da reserva legal é dos proprietários, tal qual o dever de defender e preservar os recursos ambientais localizados em seu imóvel. Nesse sentido, a própria. Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
    Nesse aspecto, saliente-se que a obrigação do proprietário do imóvel para a reparação dos danos ambientais tem natureza propter rem, sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, IV, §1°, da Lei n° 6.938/81.
    A averbação no Cartório de Registro de Imóveis é regra que estava inserida no revogado artigo 16, §8°, da Lei n° 4.771/65. A Lei n° 12.651/12 substituiu a necessidade de averbação na matrícula do imóvel no CRI pelo registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no órgão ambiental competente
    A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que enquanto não criado o referido Cadastro Ambiental Rural, permanece o dever de o proprietário averbar a instituição da reserva legal na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis” (págs. 166-167 do documento eletrônico 2 – grifei).
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta (Leis 4.771/1965 e 6.938/1981). Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 
    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 811.441-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 839.413-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Por fim, a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso interposto contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 21, IX, do RISTF) e nego seguimento ao recurso interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator